Tribunal: TJSP
Processo: 0003759-88.2021.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Nulidade – Arguição em contrarrazões de ausência de preparo do recurso adesivo – Nulidade - O não recolhimento do preparo é vício formal que não pode ser suprido pelo julgamento do recurso, maculando de nulidade o acórdão de apelação – Precedente do STJ - Recurso recebido com determinação.